Tribunal: TJBA
Processo: 0084225-52.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084225-52.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: LAECIO DA SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES, ALENE BRANDAO ORRICO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CAPITALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE POR CONSTRUTORA/INCORPORADORA. VEDAÇÃO. NÃO INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA PARA A MODALIDADE SIMPLES. ANATOCISMO CONFIGURADO. PERÍCIA TÉCNICA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Gafisa S/A contra sentença que julgou procedentes pedidos de revisão contratual e indenização, em razão de cobranças abusivas e atraso na entrega de unidade imobiliária.

O Juízo de origem condenou a apelante à restituição em dobro de valores apurados em perícia (R$ 335.259,31) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00.

A apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC, a legalidade da Tabela Price, a ocorrência de caso fortuito para o atraso da obra e insurge-se contra o valor da condenação.

II. Questão em discussão.

2
.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos firmados diretamente com construtoras; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros (Tabela Price) por entidades que não integram o Sistema Financeiro Nacional; (iii) definir se a restituição de valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) analisar a ocorrência de dano moral pelo atraso na obra e a adequação do seu
quantum
.

III. Razões de decidir.

3.
Aplicação do CDC:
A relação entre incorporadora (fornecedora) e adquirente (destinatário final) é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, o que autoriza a revisão de cláusulas abusivas (art. 51, IV, CDC).

Ilegalidade da Capitalização de Juros:
As construtoras e incorporadoras não são instituições financeiras (Lei nº 4.595/1964) e, portanto, carecem de autorização legal para aplicar a capitalização mensal de juros (Súmula nº 539/STJ). A perícia técnica confirmou a onerosidade excessiva e a ocorrência de amortização negativa pela Tabela Price.

Restituição Simples:
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação de cláusulas contratuais, configurando divergência interpretativa.

Responsabilidade pelo Atraso:
A escassez de mão de obra e insumos caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade, não eximindo a construtora da responsabilidade objetiva (art. 927, p.u., CC).

Danos Morais:
O atraso injustificado frustra expectativas legítimas de moradia, gerando dano extrapatrimonial. Todavia, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 50.000,00) deve ser reduzido para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a capitalização mensal de juros (Tabela Price) em contratos de compra e venda de imóvel firmados diretamente com construtoras ou incorporadoras, por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional." "2. A restituição de valores decorrentes de revisão judicial de cláusulas contratuais deve ocorrer de forma simples."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0084225-52.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
GAFISA S/A.
e como Apelado
LAECIO DA SILVA ALMEIDA e VANESSA CERQUEIRA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
(datado e assinado eletronicamente).

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS
Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)